Tribunal: STF
Processo: RE 205491
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTO
BÁSICO. SOLDO: SALÁRIO MÍNIMO. PRECATÓRIO: NECESSIDADE. CRÉDITO DE
NATUREZA ALIMENTÍCIA. C.F., art. 7º, IV. C.F., art. 100.
I. - Sujeição do vencimento básico ou soldo do servidor ao
piso do salário mínimo, mesmo quando perceba ele remuneração
variável, ou gratificação: legitimidade constitucional. Precedentes
do STF: ADIn 751-GO; RE 170.203-GO; RE 197.083-(AgRg)-RS.
II. - A exceção estabelecida no art. 100, caput, da C.F.,
em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa o
precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem
cronológica em relação às dívidas de outra natureza.
III. - ADIn 47-SP, Plenário, 22.10.92.
IV. - R.E. conhecido e provido, em parte.